Tribunal: TJPA
Processo: 0002666-44.2016.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? FURTO SIMPLES ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP DESFAVORÁVEIS - MANTIDAS ? PENA DE MULTA PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. A dosimetria da pena realizada pelo juízo monocrático não merece retoques. Circunstâncias judiciais remanescem desfavoráveis ao agente. A confissão do réu não serviu para formação do convencimento do juízo, não servindo, portanto, como atenuante. A sentença não merece reparos quanto à cominação da multa, eis que esta guarda proporção com a pena privativa de liberdade de 1 ano e 6 meses de reclusão. A situação financeira do réu foi considerada pelo Juízo a quo, tendo este fixado o valor da pena de multa no mínimo legal, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado. Considerando que a pena-base foi fixada pouco acima do mínimo legal, escorreita a fixação da pena de multa em 50 dias-multa, em respeito à proporção com a pena privativa de liberdade cominada ao réu. Recurso improvido. Pena mantida. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00026664420168140067
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: VANDERLEI SANTOS DA COSTA (ADVOGADA: ANA TEONILA AMERICO ROSA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO PENAL - FURTO SIMPLES - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP DESFAVORÁVEIS - MANTIDAS - PENA DE MULTA PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. A dosimetria da pena realizada pelo juízo monocrático não merece retoques. Circunstâncias judiciais remanescem desfavoráveis ao agente. A confissão do réu não serviu para formação do convencimento do juízo, não servindo, portanto, como atenuante. A sentença não merece reparos quanto à cominação da multa, eis que esta guarda proporção com a pena privativa de liberdade de 1 ano e 6 meses de reclusão. A situação financeira do réu foi considerada pelo Juízo
a quo
, tendo este fixado o valor da pena de multa

no mínimo legal, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado. Considerando que a pena-base foi fixada pouco acima do mínimo legal, escorreita a fixação da pena de multa em 50 dias-multa, em respeito à proporção com a pena privativa de liberdade cominada ao réu. Recurso improvido. Pena mantida. Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 15 de setembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00026664420168140067
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: VANDERLEI SANTOS DA COSTA (ADVOGADA: ANA TEONILA AMERICO ROSA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por VANDERLEI SANTOS DA COSTA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Mocajuba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 155, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão em regime aberto e pagamento de 50 dias multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana, eis que o réu preenche os requisitos do art. 44 do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 09 de abril de 2016, por volta das 15h, o denunciado acima qualificado, percebendo que a motocicleta Pop 100, cor branca, de propriedade de EDIFRAN COSTA CRUZ, estava desvigiada na frente da casa deste, resolveu subtrair para si a referida coisa alheia móvel, oportunidade em que, procedeu a `ligação direta¿ no veículo, ato contínuo em que empreendeu fuga do local, consumando o ato delitivo com a inversão da posse.¿
(sic)

Denúncia recebida em 02 de maio de 2016, fl.05.

Aduz o Apelante que a pena de multa deve ser mensurada de acordo com as condições financeiras do acusado. Alega que possui total incapacidade de arcar com a pena arbitrada, pretendendo o seu afastamento.

Contrarrazões às fls. 49-50.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00026664420168140067
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: VANDERLEI SANTOS DA COSTA (ADVOGADA: ANA TEONILA AMERICO ROSA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por VANDERLEI SANTOS DA COSTA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Mocajuba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 155, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão em regime aberto e pagamento de 50 dias multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana, eis que o réu preenche os requisitos do art. 44 do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 09 de abril de 2016, por volta das 15h, o denunciado acima qualificado, percebendo que a motocicleta Pop 100, cor branca, de propriedade de EDIFRAN COSTA CRUZ, estava desvigiada na frente da casa deste, resolveu subtrair para si a referida coisa alheia móvel, oportunidade em que, procedeu a `ligação direta¿ no veículo, ato contínuo em que empreendeu fuga do local, consumando o ato delitivo com a inversão da posse.¿
(sic)

Aduz o Apelante que a pena de multa deve ser mensurada de acordo com as condições financeiras do acusado. Alega que possui total incapacidade de arcar com a pena arbitrada, pretendendo o seu afastamento.

Assim, vejamos.

O inconformismo do ora Apelante cinge-se na fixação da pena pecuniária, razão pela qual tenho como indene de dúvidas a materialidade e autoria do delito em comento.

A pena base foi fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão e pagamento de 50 dias multa, diante da presença das seguintes circunstâncias desfavoráveis ao réu: culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, todas bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
, não merecendo reparos.

Ademais, a pena do crime a que fora condenado o réu (art. 155, caput, do CP) varia de 1 a 4 anos e multa. O mínimo a ser cominado como multa será de 10 e no máximo de 360 dias-multa, conforme determina o art. 49 do CP.

Diante de tais considerações, tenho que a sentença não merece reparos quanto à cominação da multa, eis que guarda proporção com a pena privativa de liberdade de 1 ano e 6 meses de reclusão cominada ao réu.

Ressalto que o MM. Juízo
a quo
ao arbitrar a pena de multa considerou a situação financeira do réu, fixando o valor no mínimo legal, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

Sendo assim, considerando a pena-base fixada pouco acima do mínimo legal, em respeito à proporção com a pena privativa de liberdade, tenho como escorreita a fixação da pena de multa, na primeira fase da dosimetria, em 50 dias-multa. Na segunda fase, uma vez que não foi considerada a atenuante da confissão, eis que esta não deu causa ao convencimento do juízo, bem como diante da inexistência de agravantes, deve permanecer a pena pecuniária em 50 dias-multa, a qual mantenho como definitiva diante da ausência de causas de diminuição e de aumento de pena.

Logo, uma vez que para a fixação da pena pecuniária foram consideradas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e ainda, tendo sido arbitrada de forma proporcional, razoável e coerente com a reprimenda imposta, não há que ser reformada.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 15 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator